Tribunal: TJSP
Processo: 2133962-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Lei do superendividamento no 14.181/2021 – Decisão singular que indeferiu a tutela provisória pretendida pela agravante – Recurso da autora - Superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 79,69% da sua remuneração líquida – Documentos comprobatórios - Pretensão de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Lei do superendividamento no 14.181/2021 – Decisão singular que indeferiu a tutela provisória pretendida pela agravante – Recurso da autora - Superendividamento caracterizado, já que as dívidas da agravante correspondem ao percentual de 79,69% da sua remuneração líquida – Documentos comprobatórios - Pretensão de limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos – Admissibilidade - Observância ao princípio da dignidade da pessoa humana – Embora decisão recente do STJ em sede de recurso repetitivo acerca da impossibilidade de equiparação dos contratos de empréstimos consignado e de desconto em conta corrente, essa hipótese não tem aplicação no caso vertente – Pretensão com fundamento na Lei do Superendividamento, cujo escopo é o saneamento do sistema de crédito - Hipótese em que não tem aplicação o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973-SP - Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil - Tutela de urgência deferida APENAS para determinar que as rés observem, proporcionalmente ao respectivo crédito, a limitação de desconto correspondente a 30% dos vencimentos líquidos da autora, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 por desconto irregular, limitada a R$ 50.000,00 – Precedentes desta E. Câmara e deste Tribunal de Justiça - Pedidos de suspensão da exigibilidade dos débitos e exclusão dos cadastros de inadimplentes não providos - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.